Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-21.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018153-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MICHELLE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 697.093.781-04 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de concessão de Auxílio-Acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa da Segurada, conforme laudo pericial judicial.

2.

A Embargante sustenta contradição no acolhimento da perícia judicial e omissão quanto à análise da compatibilidade das sequelas com a função de porteira de edifício, invocando o Tema 416 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em: (I) contradição ao adotar a conclusão da perícia judicial quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa; e (II) omissão quanto à análise da alegada incompatibilidade entre as sequelas decorrentes de fratura no quadril e as exigências físicas da atividade habitual da segurada.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração da decisão quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a conclusão da perícia judicial, a qual consignou movimentação do quadril minimamente reduzida, sem repercussão funcional relevante para o exercício da atividade de porteira, afastando, assim, o requisito previsto no art. 86 da L. 8.213/1991.

6. O Tema 416 do STJ foi corretamente aplicado, pois estabelece que a concessão do Auxílio-Acidente independe do grau da lesão, desde que comprovada redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso, a prova técnica concluiu pela inexistência de redução funcional apta a caracterizar o direito ao benefício.

7.

A alegação de incompatibilidade entre as sequelas e as atribuições do cargo foi examinada à luz da prova pericial, que avaliou a segurada considerando sua profissão habitual. A ausência de descrição pormenorizada de cada tarefa não configura omissão, mas opção legítima de fundamentação sintética.

8.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa eleita.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, é indevido o Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Michele Queiroz da Silva,
contra o acórdão prolatado po
r esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao acolher integralmente o laudo pericial judicial, sem enfrentar supostas inconsistências técnicas apontadas nas razões recursais, notadamente quanto à conclusão acerca da inexistência de redução da capacidade laborativa.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da incompatibilidade entre as sequelas constatadas e as exigências físicas inerentes à função de porteira de edifício, defendendo que, à luz do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-acidente é devido mesmo diante de redução mínima da capacidade laboral.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanado o alegado vício e reformado o julgado, com reconhecimento do direito ao Auxílio-Acidente (id. 341277852).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (id. 344689891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração opostos por
Michele Queiroz da Silva
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação que interpôs, mantendo a sentença recorrida, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA NO QUADRIL. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Michele Queiroz da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com base em alegada redução da capacidade laboral decorrente de fraturas na pelve, causadas por acidente de trajeto ocorrido em 01/10/2018.

2. O juízo singular concluiu pela improcedência da ação, com fundamento em laudo pericial que não constatou qualquer limitação funcional relevante para o exercício da atividade habitual da parte autora, porteira de edifício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, após o acidente de trajeto que resultou em fraturas no quadril, houve redução da capacidade laboral da segurada, ainda que mínima, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 e conforme entendimento firmado no Tema 416 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo e com base em exame clínico, documentos médicos e critérios legais, concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante, apta a caracterizar redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

5. Embora a parte autora tenha apresentado laudo particular apontando limitações, este foi superado pela perícia judicial, mais recente e conclusiva, que apontou preservação da capacidade laborativa, com movimentação do quadril apenas levemente reduzida, sem repercussão funcional relevante.

6. Nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991 e da jurisprudência do STJ (Tema 416), a concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo — requisito não preenchido no caso concreto. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 exige, para sua concessão, a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

2. Ausente comprovação de limitação funcional relevante, atestada por perícia judicial, é indevida a concessão do benefício.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: L. 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJMT, ApCiv 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida F. Fago, j. 04.04.2023; TJMT, ApCiv 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip, j. 10.11.2015; TJMG, ApCiv 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano M. Carneiro, j. 18.10.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a Embargante aduz contradição no acórdão por ter acolhido o laudo pericial sem enfrentar supostas inconsistências quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa, bem como omissão na análise de provas que indicariam sequelas aptas a justificar benefício previdenciário.

As alegações, contudo, não procedem.

Conforme consignado expressamente no voto condutor, o laudo pericial judicial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que a Segurada apresenta movimentação do quadril diminuída em grau mínimo, inferior a um terço da amplitude, alteração não considerada legalmente relevante, com capacidade laborativa total para a ocupação habitual.

Os fatos comprovados nos autos indicam que houve fratura decorrente de acidente de trajeto, com consolidação da lesão. Todavia, o mesmo laudo técnico afirmou, de maneira categórica, que não há limitação funcional relevante apta a caracterizar redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

Não há contradição interna no acórdão. Ao contrário, o julgado enfrentou de forma clara a conclusão pericial e, assim, aplicou o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

O precedente firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça foi corretamente invocado, pois estabelece que o grau da lesão não interfere na concessão do Auxílio-Acidente, sendo suficiente redução mínima da capacidade laborativa. Contudo, exige-se a comprovação dessa redução, requisito não demonstrado no caso concreto.

O silogismo jurídico desenvolvido no acórdão foi objetivo no sentido de que a concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa; contudo, a perícia judicial concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante; logo, não estão preenchidos os requisitos legais.

A insurgência revela inconformismo com a valoração da prova, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão relativa à compatibilidade entre as sequelas e a função exercida, também não se constata vício.

O acórdão apreciou expressamente a questão central da apelação — existência de redução da capacidade laborativa — e registrou que o
expert
avaliou a Segurada à luz de sua profissão declarada, concluindo que a limitação mínima constatada não repercute funcionalmente na atividade de porteira.

O fato de o julgado não ter descrito, de forma pormenorizada, cada tarefa inerente à função não configura omissão. Esta somente se verifica quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu.

A prova técnica judicial, dotada de presunção de imparcialidade, foi expressamente analisada, assim como o laudo particular apresentado pela parte autora, considerado superado pela perícia judicial mais recente e conclusiva.

Não há ponto omitido apto a alterar o resultado do julgamento.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interposto por
Michele Queiroz da Silva,
mantendo inalterado o julgado embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026